Tribunal: STF
Processo: ACO 1000
Classe: ACO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: FINANCEIRO. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -
   SIAFI - E SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DAS LEIS DE INCENTIVO À
   CULTURA - SALIC. REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA DE ESTADO-MEMBRO.
   AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
1. Agravo interposto de decisão que
   reputou ausente o fumus boni júris  pertinente à alegada violação
   dos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa,
   porquanto presentes nos autos documentos que indicam que a União
   ofereceu prazo para que o estado-autor impugnasse as pretensas
   irregularidades apuradas na execução de três convênios.
2. Não
   obstante a abertura de prazo, o estado-autor não apresentou
   qualquer tipo de manifestação.
3. Sem prejuízo de melhor exame
   por ocasião do julgamento de mérito, a existência de documentos
   que registram a abertura de prazo para manifestação infirma a
   plausibilidade da alegada violação do direito ao contraditório e
   do direito à ampla defesa. Descabe cogitar hipotética conduta da
   União, contrária ao conhecimento de eventuais razões de
   impugnação, que não foram sequer apresentadas pela parte.
4.
   Agravo conhecido, mas ao qual se nega provimento.